Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740531-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOIS RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 27, § 8o, DA LEI N. 9.514/97. ART. 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE POSSE PELO FIDUCIANTE AO FIDUCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97, que dispõe acerca do “Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”, assim estabelece: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Lado outro, o art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil dispõe a obrigação do fiduciante até a data de eventual imissão na posse do credor fiduciário. 2. Tais dispositivos legais devem ser interpretados sistematicamente, para se concluir que é atribuída a responsabilidade ao fiduciante “pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. 3. O trabalho hermenêutico sobre os dispositivos legais transcritos, leva a insofismável conclusão de que a data da imissão na posse do imóvel pelo credor fiduciário constitui o marco para se estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e outras despesas sobre a coisa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A parte recorrente alega violação aos artigos 789 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a preferência do crédito condominial e a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos prevista em Lei. Afirma que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Pede seja permitida a manutenção da penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel da Executada originária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território A028